Tribunal: TJMT
Processo: 1015984-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1015984-58.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Crimes contra a Ordem Econômica, Trancamento]

Relator:
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO EMBOAVA DIAS - CPF: 311.893.888-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
OPERAÇÃO “DE OLHO NA BOMBA”
–
CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
–

ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA, ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
PRELIMINAR
– IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO CONCOMITANTE À RESPOSTA À ACUSAÇÃO COM AS MESMAS TESES – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Preliminar:
Inexistindo comprovação de que as teses de inépcia da denúncia, atipicidade material e ausência de justa causa para oferecimento de denúncia foram apreciadas pela autoridade impetrada, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tais alegações, sob pena de indevida supressão de instância; mormente na hipótese em que as referidas matérias foram objeto de irresignação defensiva ao apresentar resposta à acusação na ação penal de origem, ainda pendente de enfrentamento pelo juízo singular.

2.

Habeas Corpus

extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
recebeu a exordial acusatória em seu desfavor
, instaurando, por consequência, a Ação Penal n.º 0022126-71.2019.811.0042, em que foi denunciado pela prática, em tese, do crime de previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91 (
crime contra a ordem econômica)
.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor defende a
tese de
inépcia da denúncia
, sob o viés de que os
crimes contra a ordem econômica, previstos na
Lei nº 8.176/91,
são normas penais em branco e a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende ser
necessária a demonstração do ato regulador supostamente violado pela conduta do acusado
, encargo do qual a acusação não se desincumbiu.

Em reforço, ressalta a falta justa causa para o exercício da persecução criminal, ao argumento de que o
Parquet
não descreveu de forma pormenorizada na exordial acusatória a conduta dolosa praticada pelo increpado que configurou o referido crime contra a ordem econômica.

Por fim, sustenta a
atipicidade material dos fatos imputados ao paciente
, pois, em sua intelecção, na hipótese versada, deve incidir o
princípio da insignificância,
haja vista que a suposta violação foi verificada em apenas
um dos 28 (vinte e oito) bicos abastecedores
do estabelecimento em um
quantum
ínfimo

de 0,1%
acima do permitido pela norma regulamentadora.

Diante de tudo que expõe, o causídico requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de
suspender
o andamento da Ação Penal n.º 0022126-71.2019.811.0042 (PJe) até o julgamento do mérito deste
writ
.
No mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, com o reconhecimento da inépcia/atipicidade da conduta imputada e o consequente
trancamento da ação penal
.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos anexados ao ID 138935171.

Distribuídos os autos pelo critério do sorteio, vieram-me conclusos para apreciação da tutela de urgência reclamada,
que foi
indeferida

(ID

139106690) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos sob o ID 140713175.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “
não conhecimento do
writ
” e, acaso admitida, pela
denegação da ordem
(ID 141639164).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o advogado,
Dr. Helio Bruno Caldeira (OAB/MT 16.707)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial do remédio heroico
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HELIO BRUNO CALDEIRA, OABMT 16707/O.

V O T O
(PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo ‘
não conhecimento’ do
writ,
ao argumento de que

as teses ventiladas nesta impetração são típicas de defesa escrita, que devem ser submetidas primeiramente ao juízo de primeiro grau, o que não ocorreu na hipótese.

Acerca do tema, consigno que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, referido brocardo jurídico constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez perante a instância primitiva e reexaminado pelas Cortes Superiores.

Nessas condições, tem-se por inadmissível que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) - destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo à hipótese em análise, ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo juízo
a quo
,
ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício,
que no dia
10/08/2022
,
concomitantemente à impetração do presente remédio heroico, o subscritor apresentou resposta à acusação nos autos da ação penal de origem com as mesmas teses ventiladas neste
writ
.

Ademais, constata-se do andamento da referida ação penal que a autoridade judiciária
a quo

ainda não apreciou as matérias defensivas apresentadas em sede de resposta à acusação
, estando os autos atualmente aguardando o cumprimento da citação do codenunciado
Tiago Emboava Dias
.

Nesse contexto, e considerando que na hipótese
não houve enfrentamento das teses defensivas pelo juízo de 1º grau
, entendo ser incabível a apreciação da irresignação diretamente por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Mas ainda que assim não fosse, é sabido que o pretendido
trancamento do procedimento criminal correlato por meio da via estreita do
habeas corpus
, é medida de todo excepcional,
somente admissível se emergente dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente.
Caso contrário, ou seja, se preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e restando possibilitada a deflagração da ação penal, não há como trancá-la por meio de
writ.

Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi formalmente denunciado pelo i. Ministério Público e a exordial acusatória devidamente recebida pelo juízo de origem; de modo que, reconhecer, na estreita via eleita, a inépcia da denúncia, a atipicidade material e/ou a falta de justa causa para o exercício da persecução criminal judicial, com o consequente trancamento do procedimento criminal instaurado em 1ª instância, na hipótese em que não houve apreciação das teses pela autoridade acoimada de coatora, demandaria amplo revolvimento de fatos e provas, o que, a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, não se admite em sede de
habeas corpus
(vide:
RHC n. 159.205/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Desta feita, não havendo manifesta ilegalidade na instauração do procedimento criminal originário e restando comprovada a inexistência de manifestação do juízo
a quo
acerca das teses de inépcia da denúncia, carência de justa causa e atipicidade material da conduta, com o consequente trancamento da ação penal, arguidas na presente impetração; inadmissível o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
EXTINGO O
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
porquanto evidenciada

indevida
supressão de instância
, visto que inexiste qualquer manifestação prévia do d. juízo
a quo
acerca das teses ventiladas no presente
writ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do douto Relator para denegar a ordem, pois o objeto desta matéria não pode ser tratado via esse remédio constitucional.

Pretende-se o trancamento da ação com provas da materialidade do delito achando que será irrepetível. Tem que demonstrar em juízo a falta de justa causa porque não agiu com dolo.

Isso não cabe ser analisado em sede de
habeas corpus.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

Senhor Presidente, egrégia Câmara,

Recebi o doutor Hélio Caldeira em meu gabinete juntamente com o paciente e foi esclarecido perfeitamente o que aconteceu nessa fiscalização e me foi transmitida também toda a angústia do paciente e a angústia também do defensor que sabe, como nós, que numa situação como essa se não for tratado por
habeas corpus
vai acabar por se tornar uma tortura para o paciente, que já está vivendo há quase quatro anos com uma espada de Dâmocles sob sua cabeça.

Nós todos sabemos que o caso em julgamento existe, nele há prova da materialidade, há prova da autoria, entretanto, sabemos também que há um excesso injustificado de prazo e só quem foi réu, paciente, em uma ação penal é que sabe dizer a angústia e os problemas que sofrem a investigação da própria tramitação, que no meu modo de ver, já é uma pena, e se ao final da ação penal for julgado inocente, já pagou a pena que não deveria ter sido aplicada.

Então, eminentes pares, não quero bancar o advogado do paciente, mas me coloco na situação dele. Uma ação penal que praticamente demorou só no inquérito policial quase quatro anos e não se aperfeiçoou ainda a fase de citação de todos os réus.

Se no inquérito demorou quase quatro anos, quanto tempo vai durar essa ação penal? É claro que a mínima irregularidade tem que ser apurada, mas o paciente também tem o direito de ser investigado em um prazo razoável. E nesse caso o que ele pode fazer é lançar mão do remédio heroico da ação constitucional, que lamentavelmente oferece razões para que não se debata o mérito, mas é justamente o mérito que está mantendo ação penal em curso e um curso interminável.

Entendo que não podemos atropelar a investigação criminal, mas pergunto ao procurador e aos eminentes pares, o que fazer numa situação como essa em que foi trazido o pedido da parte ao Tribunal de Justiça e nós vamos virar as costas e deixar ação penal correr como está correndo? O inquérito policial demorou um pouco, a ação penal possivelmente demorará menos, mas não temos indícios disso.

Estou inclinado, muito embora isso não seja usual, a estabelecer um prazo para que essa ação penal termine.

Isso é quase impossível, nós já temos um prazo da lei, temos indícios concretos que a investigação não anda, se não andou na polícia dificilmente vai andar na justiça comum no juízo de conhecimento.

Vamos ficar com a angústia de ter recebido às portas do Judiciário uma pessoa pedindo prestação jurisdicional e nós termos virado as costas para ela.

Peço vista dos autos.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO. O RELATOR E O 1º VOGAL DENEGARAM A ORDEM.

SESSÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor compreensão quanto à necessidade, ou não, de trancamento da ação penal, em razão de inépcia da denúncia, por não apontar conduta dolosa do paciente, bem como por entender adequada a aplicação do princípio da insignificância ao caso, mas, principalmente, porque me causava certo desconforto a possibilidade de existência de excesso de prazo durante a tramitação processual, a exigir uma atuação mais cautelosa desta Câmara, para fixar um prazo para o seu deslinde final.

Malgrado o esforço da defesa em comprovar a necessidade de reconhecimento da inépcia da inicial, ou, então, a incidência do princípio da insignificância, bem como em tentar, junto a este Vogal, trazer uma situação de excesso de prazo processual, o qual estaria acarretando coação ilegal ao paciente, tenho que, após me debruçar sobre o processo, não concluí pela ocorrência destas.

Explico.

Primeiro
porque, de fato, conforme exarado no voto do Relator, não é possível o conhecimento do presente remédio constitucional, em razão de latente
supressão de instância,
pois, concomitantemente a este
writ
, a Defesa apresentou resposta à acusação na ação correlata, com as mesmas teses, cujo pedido, sequer, foi analisado pelo douto magistrado.

Assim o fazendo, a Defesa viola as regras do devido processo legal e do princípio do duplo grau de jurisdição, a se transmudar na supressão de instância, exigindo-se, destarte, o não conhecimento do remédio heroico. Nesse sentido a Corte Cidadã já decidiu:

“(...) Constatada a ausência de exame de temas suscitados na inicial deste habeas corpus pelo Tribunal de origem, não é possível a apreciação das referidas questões por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância (...)”.

(AgRg no HC n. 770.968/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Segundo
porque a probabilidade da ocorrência de excesso de prazo, na hipótese, poderia acarretar o seu conhecimento de ofício, possibilidade que me chamou atenção, razão pela qual realizei o pedido de vista.

Porém, olhando mais de perto o processo, constatei que o próprio paciente deu causa à demora no tramite processual.

Realmente, pois, o fato delituoso ocorreu no dia 7.6.2018, sendo o inquérito policial encerrado no dia 29.5.2019.

Na sequência, o Ministério Público ofertou denúncia em 4.9.2019, a qual foi recebida pelo juízo primevo na data de 22.10.2019.

Houve uma tentativa de citação do paciente na data de 3.12.2019, e posteriormente na data de 16.3.2020, sendo que nesta oportunidade a esposa do paciente (
Rafaella),
tomou ciência da existência da presente ação penal, se negando a receber a citação do Sr. Oficial de Justiça.

Em certidão datada de 14.12.2020, o Sr. Oficial de Justiça assentou que esteve no endereço em data de 1º.12.2022, deixando seu telefone para que o porteiro do local em que o paciente reside, o entregasse para que entrasse em contato posteriormente, porém, a esposa do paciente,
Rafaella Silva,
foi quem, via telefone, informou ao indigitado oficial que o marido deixava a residência logo pela manhã para trabalhar.

Consignou, o oficial de justiça, ainda que retornou ao local na data de 10.12.2020, mas não encontrou ninguém na residência e, por suspeitar de que o paciente estaria se ocultando para responder ao processo, intimou a porteira, a Sra.
Maria Aux. da Silva,
dizendo-lhe

que retornaria no dia 12.12.2020 às 9 horas da manhã para a realização da citação, conforme determina o art. 252 do NCPC.

Certificou, por fim, que no dia 12.12.2020, no horário marcado, retornou ao endereço, sendo informado pelo porteiro, Sr.
Juca Silva,
que ninguém teria atendido ao interfone, ocasião em que o Oficial de Justiça procedeu à citação na pessoa do porteiro, entregando-lhe a contrafé.

Não obstante, a citação pessoal do paciente só foi possível em data de 21.7.2022, porém não é crível que lhe era desconhecida a existência da ação penal; isso porque, está registrado no processo, por certidões de Oficiais de Justiça, servidores públicos dotados de fé pública, que a esposa do paciente (
Rafaella
), tinha pleno conhecimento da ação penal e de que um Oficial de justiça procurava seu marido e mesmo assim não teria repassado essa informação ao principal interessado? Isso me é ilógico e não me convence.

Diante de tais evidências, concluo que o paciente deu causa à demora da citação e, consequentemente, à tramitação processual, não ficando evidenciada desídia do Poder Judiciário e do Ministério Público a exigir o reconhecimento do excesso injustificado de prazo.

Registro ainda, que não pode a parte se beneficiar da própria torpeza, ou seja, não é justo que tenha provocado a delonga processual e dela venha a beneficiar-se em prejuízo da regular tramitação processual.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO - ROUBO - AMEAÇA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DO FEITO - DEFESA QUE DEU CAUSA AO ATRASO NA INSTRUÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. A análise do excesso de prazo não decorre de um simples cálculo aritmético acerca do tempo de custódia provisória, devendo ser também examinado sob o prisma do princípio da razoabilidade.
2. Ademais, o excesso de prazo não se configura quando a própria Defesa tiver dado causa ao atraso verificado. Precedentes.
(TJ-MG - HC: 10000181446717000 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 20/01/0019, Data de Publicação: 23/01/2019) destaquei.

Diante dessas considerações, encaminho meu voto no mesmo sentido daquele lançado pelo Relator
Des. Gilberto Gialdelli
, para

extinguir o
Habeas Corpus
sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022